Tribunal: TJDFT
Processo: 0747432-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747432-56.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO ROBERTO DA SILVA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 33434758) interposta em face da sentença (ID 33434756) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Publica do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CELIO ROBERTO DA SILVA ROCHA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido e condenou a requerente a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), observada a gratuidade de justiça deferida anteriormente. Em sede de apelo, o autor afirma a necessidade de fornecimento do medicamento Rituximabe 500mg, conforme relatório médico expedido pelo profissional que acompanha o seu tratamento para quadro compatível com síndrome neuroinflamatória do sistema nervoso central e dos sistema nervoso periférico, com características de esclerose múltipla e polineuropatia motora axonal. Assevera a urgência na realização do tratamento com o medicamento prescrito, sob pena de progressão da doença, inclusive com risco de morte, com amparo no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em precedente vinculante sob o Tema 106, que definiu como exigência os seguintes critérios para a concessão do fármaco pelo Estado: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA . Aponta que a Nota Técnica subscrita pelo NATJUS/TJDFT não consta o profissional responsável pela análise, bem como não houve solicitação de exames complementares, entrevista com o paciente e análise do seu prontuário. Acrescenta que o médico responsável pelo acompanhamento médico do postulante demonstrou a excelente resposta terapêutica com o fármaco prescrito e que não há recomendação do tratamento com ciclofosfamida, como apontado pelo NATJUS. Combate a aplicação da teoria da reserva do possível ao caso e que a referida Corte Superior já reconheceu o direito de acesso ao tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, ainda que seja insumo de alto curso ou complexo o procedimento médico indicado. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça ao requerente o medicamento Rituximabe, nos termos da prescrição médica. Contrarrazões de ID 33434764, pelas quais o ente distrital pede o desprovimento do recurso. Em parecer subscrito pelo iludtre Procurador de Justiça Eduardo Albuquerque, o Ministério Público oficia pela concessão da tutela antecipatória e, quanto ao mérito, pelo provimento do apelo. É o relato do essencial. A respeito da tutela de urgência, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A Constituição Federal prevê o direito à saúde como um dos direitos sociais, conforme se infere do artigo 6o, caput, exigindo um comportamento ativo por parte do Estado. O artigo 5o, caput, da Carta Magna, garante também a inviolabilidade do direito a vida. Os dispositivos acima invocados impõem ao Estado a realização de políticas públicas sociais voltadas ao atendimento das necessidades básicas e inerentes ao ser humano, em observância ao artigo 1o, inciso III, da CF/88, norma unificadora dos direitos fundamentais. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Dessa forma, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, ficou provado nos autos, sobretudo pelo relatório médico (ID 33434681), elaborado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que a parte autora apresenta tetraparesia severa com amiotrofia de mãos e pernas e, após investigação complementar, confirmou o diagnóstico de neuropatia motora axional severa difusa, bem como lesões encefálicas multifocais, justacorticais e periventriculares e em tronco encefálico, preenchendo os critérios diagnósticos para esclerose múltipla. Consta, ainda, do citado laudo, que o paciente já foi submetido a tratamento como imunoglobulina humana intravenosa, prednisona oral, multiprednisolona intraveniosa, azatioprina oral, contudo sem resposta, de modo que o médico responsável afirma ser necessário a realização de tratamento com a medicação Rituximabe, tendo em vista que “as doenças neuroinflamatórias do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico respondem à medicação rituximab”. Por fim, o especialista consigna que o quadro do autor apresenta risco de evolução para incapacidade definitiva e risco de morte pela patologia, pois se apresentar piora da força da musculatura respiratória, evoluirá para óbito. Do caderno processual, tem-se que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência, em 13/11/2020, para determinar o fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal, na forma indicada pelo médico (ID 33434554). Após a solicitação feita pelo NATJUS/TJDFT para que o médico assistente do autor encaminhasse as referências bibliográficas que justificassem o uso do referido fármaco, bem como emitisse novo relatório médico com os motivos pelos quais os medicamentos fornecidos pelo SUS não foram utilizados pelo paciente, o requerente juntou os documentos de ID 33434703, 33434704, 33434705, 33434706 e 33434707. Em nova manifestação do NATJUS para que a parte autora fornecesse mais esclarecimentos, foi acostado os relatórios médicos de IDs 33434728 e 33434729, pelos quais o especialista expôs as razões pela não indicação do uso da medicação ciclofosfamida para o tratamento do requerente. Em Nota Técnica de ID 33434731, o NATJUS se manifestou de forma desfavorável ao pleito do autor, pelas seguintes razões: 6.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo relatório médico anexado ao processo, o quadro de paralisia e incapacidade do paciente tem relação com a polineuropatia inflamatória crônica, e não com as alterações desmielinizantes identificada em ressonâncias magnéticas de neuroeixo; Considerando que o uso do rituximabe no tratamento das polineuropatias inflamatórias crônicas é “off label”; Considerando que não existem evidências científicas sólidas oriundas de ensaios clínicos randomizados acerca do benefício do rituximabe no tratamento de polineuropatias inflamatórias crônicas; Considerando que, da mesma maneira que existem relatos de casos de benefícios do uso do rituximabe no tratamento de pacientes com polineuropatias inflamatórias crônicas refratárias, também existem relatos de casos descrevendo benefícios da ciclofosfamida nessa mesma situação; Considerando que não há evidências científicas de superioridade em termos de eficácia do rituximabe sobre a ciclofosfamida no tratamento de polineuropatias inflamatórias crônicas; Considerando que a ciclofosfamida é uma medicação amplamente utilizada no tratamento de doenças autoimunes refratárias por diversas especialidades médicas; Considerando que o uso da ciclofosfamida na forma de pulsos mensais por período limitado de tempo pode reduzir significativamente seu potencial de efeitos colaterais, e, ao mesmo tempo, ser eficaz no tratamento de doenças autoimunes refratárias, incluindo polineuropatias inflamatórias crônicas; Considerando que a ciclofosfamida está disponível no SUS e não foi utilizada pelo paciente tratado por esta nota técnica; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. (grifos do original) Diante da conclusão emitida pelo NATJUS, o Magistrado Singular revogou, em setembro de 2021, a decisão primeva que concedeu a tutela de urgência ao requerente, e, de acordo com o petitório de ID 33434751, a próxima dose da medicação vindicada estava programada para dezembro de 2021, sob pena de prejuízo irreversível ao tratamento. O feito foi sentenciado em dezembro de 2021 e concluso para esta Relatoria em 18/03/2022, depreendendo-se, portanto, que a dose a ser ministrada ao paciente do medicamento Rituximabe está com cerca de três meses de atraso. Diante dos normativos elencados e do precedente vinculante sob o Tema 106/STJ, bem como pelo arcabouço probatório em exame, conclui-se que razão assiste ao apelante. Primeiro, porque os laudos médicos apresentados pelo paciente demonstram taxativamente a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento do autor, sob pena de evolução para uma incapacidade definitiva ou mesmo óbito, além de ter refutado o uso dos fármacos fornecidos pelo SUS em razão da sua ineficácia para o caso, imunoglobulina humana intravenosa, prednisona oral, multiprednisolona intraveniosa, azatioprina oral e ciclofosfamida. Inclusive a própria Nota Técnica subscrita pelo NATJUS registra que “existem relatos de casos de benefícios do uso de rituximabe no tratamento de pacientes com polineuropatias inflamatórias crônicas refratárias”. Ora, se há evidências científicas do seu uso para a moléstia do autor e considerando que o profissional incumbido do acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não é razoável negar ao autor o acesso aos recursos mais apropriados ao seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à eleição das substâncias indicadas na peça vestibular. Segundo, porque é incontroversa a incapacidade financeira do postulante para arcar com o custo do medicamento prescrito, haja vista a sua hipossuficiência financeira reconhecida pelo Juízo, o mesmo estar sendo assistido pela Defensoria Pública e necessitar da aplicação do fármaco a cada seis meses, sendo que a unidade pode alcançar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante impresso de ID 33434549. Terceiro, porque o documento de ID 33434759 demonstra que o medicamento tem registro na ANVISA. O fato de o medicamento não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Por oportuno, transcrevo excerto do parecer da Procuradoria da Justiça, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Eduardo Albuquerque, opinando pela concessão da tutela de urgência pretendida: Em que pese o feito esteja apto ao julgamento, como não houve análise do Desembargador Relator ao pedido feito, verifica-se pela documentação acostada que o apelante necessita do medicamento que está integrado a política pública de saúde, disponibilizado pelo SUS, embora não padronizado para sua moléstia específica. Consta, ainda, que há impossibilidade de utilização de outros medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde e a urgência do tratamento, pois o paciente sofrerá o agravamento da doença que poderá levá-lo a óbito. Entende-se, deste modo, que foram cumpridos os requisitos para a concessão da tutela, devendo ser fornecido ao recorrente o medicamento pretendido. [...] Desta forma, se restou constatado nos autos que o medicamento encontra registro na Anvisa, que há relatório médico fundamentado afirmando a imprescindibilidade e necessidade do remédio, sendo que os fármacos oferecidos pelo SUS não surtiram efeitos para o quadro clínico apresentado, não havendo medicamento similar que possa atendê-lo e, ainda, demonstrada a incapacidade financeira dele em arcar com o custo do medicamento, certo é que, no caso, há que se atentar à tese firmada no STJ (Tema no 106), devendo a ele ser garantido o fornecimento do fármaco pretendido conforme prescrição médica. (ID 33633945, pgs. 2 e 5) Por derradeiro, trago à colação arestos de acórdãos desta egrégia 8a Turma Cível, inclusive de minha relatoria, os quais analisaram situações análogas a dos presentes autos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. ADRENALINA AUTOINJETÁVEL. ROL DA ANVISA. INOCORRÊNCIA. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. 2. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1208690, 07073766320198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA 793 STF (RE No 855.178/SE). FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. NIVOLUMAB. ALTO CUSTO. MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. SUS. DIREITO À SAÚDE. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106 DO STJ (RESP No 1.657.156/RJ). REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. LEI No 8.080/1990. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1. Em demandas relativas ao fornecimento de remédios registrados na ANVISA pelo Estado é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União Federal (STF, RE no 855.178/SE - Tema no 793). 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196). 3. Para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado (STJ, REsp no 1.657.156/RJ - Tema 106). 4. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente. 5. A Lei no 8.080/1990 estabelece, entre outras providências, a assistência terapêutica integral pelo SUS, mediante parâmetros para a dispensação de medicamentos. Contudo, em interpretação conforme a Constituição, não inviabiliza o fornecimento, pelos entes federativos, de outros fármacos em consonância com a orientação estabelecida pelo médico da paciente. 6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado, de forma genérica e abstrata, pelo Estado para se eximir do atendimento ao mínimo existencial. 7. Não há violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia quando o Poder Judiciário assegura a aplicação imediata e com máxima efetividade dos direitos fundamentais positivados, sobretudo daqueles de natureza social, que impõem atuação positiva do Estado. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1334175, 07056003720208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 2. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 3. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Repetitivo na 1.657.156-RJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1107014, 20160110181315APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018. Pág.: 531/539) APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. Mostra-se desnecessária a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do autor. 2. No caso de Ação cujo objeto é a pretensão de fornecimento de medicamentos, dotados de valor médio de mercado, o valor da causa deve ser fixado pela soma da quantia necessária para o custeio do tratamento. Precedentes. 3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). 4. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1328952, 07022123420178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nessa fase processual, defiro o pedido de tutela de urgência formulado em sede recursal para determinar que o Distrito Federal continue disponibilizando ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento RITUXIMABE, conforme prescrição do médico assistente, até decisão ulterior Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador